Tribunal: TJDFT
Processo: 0741595-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES DE PLANO DE SAÚDE PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento, por intempestividade, originalmente interposto contra decisão que determinou bloqueio de valores em conta da operadora de plano de saúde para custear tratamento multidisciplinar em clínica fora da rede credenciada, diante do descumprimento reiterado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o agravo de instrumento é tempestivo e se, no caso dos autos, o pedido de reconsideração apresentado nos autos de origem reabriu prazo para interposição do recurso..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento conta-se da publicação da decisão que determinou o bloqueio de valores nas contas do plano de saúde recorrente, e não do indeferimento do pedido de reconsideração apresentado nos autos de origem, pois tal postulação não interrompe nem reabre prazo recursal.
4. O pedido de reconsideração apresentado pela agravante nos autos de origem, em verdade, tem por fundamento a indicação de novos possíveis prestadores de serviço na rede credenciada do plano de saúde para assumir o tratamento assegurado à agravada pela sentença em execução.
5. Sequer houve impugnação concreta do descumprimento de decisões anteriores constatados ao longo do processo, por ter a recorrente insistido em indicar o tratamento em clínica que não assegurava atendimento integral à agravada, e por ter se quedado inerte frente à determinação para que substituísse a prestadora de serviços ou arcasse com o pagamento em uma das clínicas que tiveram orçamento apresentado nos autos, fatos estes adotados como fundamento para determinação de bloqueio nas contas da operadora do plano de saúde.
6. Eventual pretensão de substituição da atual prestadora de serviços por clínica da rede conveniada, deve ser postulada adequadamente, mediante comprovação de disponibilidade, viabilidade e suficiência do atendimento, sob o crivo do contraditório, e não mediante pedido de reconsideração, conforme já destacado pelo Juízo de origem na preclusa decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
7. Tese de julgamento: O pedido de reconsideração não interrompe nem reabre prazo para interposição de agravo de instrumento.
V - DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, arts. 932, III; 1.003, §5o; 805; 854, §3o; 525, §6o
VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão 1431680, 07093685420228070000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 15/6/2022, DJE 6/7/2022.
TJDFT, Acórdão 1628157, 07158719120228070000, Rel. VERA ANDRIGHI, j. 19/10/2022, DJE 7/11/2022.
TJDFT, Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 22/9/2021, DJE 13/10/2021.